Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1017496-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Defiro o pedido formulado pela Autora Comercial de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda. e determino a citação de João Francisco das Graças, que deverá se dar na Rua dos Lavapés, s/n, Bairro Cidade Alta (nos fundos do Supermercado Super Amélia), em Cáceres/MT, CEP: 78200 -000.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora